Tribunal: STF
Processo: RE 1431305
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL INAPLICÁVEL. 



    1. A partir de informação advinda do próprio arrendatário da ocorrência existência de diversos cigarros de origem escusa no sítio em que o réu estava, os policiais militares se deslocaram ao local indicado e constaram, a existência de veículos de carga, sendo encontradas no recinto diversas caixas de cigarros de origem paraguaia. Diversamente do que indica a defesa, quanto à abordagem e à busca, existia, sim, fundado motivo para que ultimadas aquelas e a diligência seguinte. E isso pelo singelo fato de que a polícia foi alertada sobre estar o réu armazenando cigarros escusos. E é desse contexto que decorreu o dever de ação da força policial, não se verificando qualquer irregularidade na atuação estatal apta a tornar ilícitas as provas a partir dali obtidas. Tais circunstâncias, a meu ver, satisfazem o requisito da justa causa para a tomada da medida excepcional de ingresso forçado no imóvel, tal como assentado pelo STF, em repercussão geral, no RE 603.616/RO. 



    2. Nos crimes de contrabando e descaminho a materialidade e a autoria são comprovadas, em regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal competente e responsável pela diligência por ocasião da apreensão das mercadorias. Entendimento pacificado nas Turmas Criminais desta Corte. 



    3. Caso em que restou comprovado que o acusado flagrado ao importar e transportar 64.460 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta) maços de cigarros de procedência estrangeira desacompanhadas da documentação comprobatória da regular internalização. 



    4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas bem assim o dolo dos agentes, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu. 



    5. Exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes, por ostentar o apelante três condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, sendo plausível a utilização de duas das ações para desabonar os antecedentes do agentes e outra para fazer incidir a agravante da reincidência. 



    6. Destaque das circunstâncias do crime de contrabando diante da vultosa quantidade de cigarros apreendida - 64.460 maços. 



    7. Estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b' do CP.



     8. Cuidando-se de réu multirreincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XII, da CF. A defesa requer a reforma do “acórdão recorrido para Declarar a inadmissibilidade de todas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar ilícita (art. 5º, XII, da CF/88), assim como as provas daí derivadas, culminando com a absolvição do réu, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu as hipóteses autorizadoras da busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Esta a ementa do referido julgado: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    6. No caso dos autos, a decisão recorrida identificou elementos mínimos que pudessem validar a busca domiciliar sem mandado judicial. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...] o ingresso de policiais na residência, mesmo diante de informações anônimas, é permitido apenas quando os agentes estatais tenham, antes da entrada na casa, certeza da situação de flagrante, tal como se denota a sucessão de fatos dos autos. 



    Isso porque a diligência que culminou na apreensão dos 64.460 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta) maços de cigarros, de origem forânea, das marcas Bill e Blitz, foi originada não a partir de mera denúncia anônima, mas sim em decorrência de denúncia do proprietário do imóvel, Delmar Neuhaus, no sentido de que o réu, locador do bem, valia-se do recinto para armazenar cigarros escusos de origem forânea. 



    E, de fato, manter mercadorias descaminhadas e/ou contrabandeadas em depósito, ou expô-las à venda, são crimes permanentes, fatos que autorizam, em linha de princípio, o flagrante, pois em conformidade com o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.



    [...]



    No mais, de igual sorte, também houve por parte dos policiais justificativa a posteriori a comprovar a licitude da entrada na casa. Com efeito, consignou a testemunha Delmar Neuhaus que teria arrendado o o imóvel rural ao réu (contrato de arrendamento de imóvel rural das fls. 45/48 – Evento 1) e no dia 20/01/2014 quando visitavam o terreno junto a um corretor de imóveis, supostamente teriam se surpreendido com o armazenamento de cigarros contrabandeadas. Ainda, durante a ocasião, Delmar teria informado os agentes de polícia sobre a existência dos cigarros escusos no local, momento em que o apelado teve com ele breve altercação, tendo-lhe também ameaçado e, após o confronto, empreendido fuga do local. 



    Não bastasse o depoimento do real proprietário do imóvel, vê-se que seu relato foi também corroborado pela testemunha Aldir José Neuhaus, acerca da existência dos cigarros de origem forânea. (...).



    [...]



    Então, como visto, diversamente do que indica a defesa, quanto à abordagem e à busca, existia, sim, fundado motivo para que ultimadas aquelas e a diligência seguinte. E isso pelo singelo fato de que a polícia foi alertada sobre estar o réu armazenando cigarros escusos. E é desse contexto que decorreu o dever de ação da força policial, não se verificando qualquer irregularidade na atuação estatal apta a tornar ilícitas as provas a partir dali obtidas.



    [...]



    Logo, a ação estatal foi lícita e consequência do poder de polícia alavancado pela notícia da prática de infração e da qual emergiu flagrante de crime permanente. 



    Portanto, afastado a nulidade outrora declarada porque a hipótese não reclamava prévia autorização judicial ou qualquer outra medida ou diversa cautela que não as adotadas pelos policiais.



    [...].



    7. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e das provas produzidas nas instâncias de origem, providência inviável em sede de recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279/STF. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator